Tribunal: STF
Processo: ARE 1383468
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGADA NULIDADE. VINCULAÇÃO DE RECEITA A PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA: POSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. MUNICÍPIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADOS ENTRE ENTE PÚBLICO MUNICIPAL E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA.



    Uma vez que os instrumentos pactuais de confissão de dívida descritos nos autos foram firmados pelas partes litigantes à luz dos princípios da boa-fé, da confiança e da segurança jurídica, sem que se possa falar em abusividade de suas cláusulas – das quais o apelante teve prévia e plena ciência, e com as quais concordou expressamente, sobretudo no que se refere aos consectários –, acertado se mostra o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, devendo a sentença a quo, por conseguinte, ser mantida incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Precedentes desta Corte. Apelação cível desprovida.”



    (e-doc. 25; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, movido com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega a violação aos arts. 150, inc. VI, 160 e 167, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta a impossibilidade de retenção, para pagamento de dívidas de energia elétrica, dos recursos que lhe são devidos a título de quota-parte na arrecadação do ICMS. Afirma que há capitalização de juros nos contratos de confissão de dívida e que a concordância com os respectivos termos não afasta a ilegalidade e a abusividade da cobrança e da retenção dos valores. Ao final, requer o provimento do recurso para se reconhecer a nulidade dos contratos firmados e a inconstitucionalidade da retenção e da compensação de débitos do Município com os repasses de ICMS a que tem direito (e-doc. 32).



    3. A recorrida, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo não provimento. Assevera que as confissões de dívida formalizadas são atos jurídicos perfeitos, não existindo nelas nenhuma ilegalidade ou nulidade (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão formalizado no julgamento da apelação:



    “Conquanto o ente público recorrente rogue pela revisão dos consectários previstos nos instrumentos pactuais vistos a fls. 43/46 (n. 1579/01) e 63/65 (n. 510/09), com observância, sobretudo, à Lei Federal n. 9.494/97, não se pode olvidar que essa lei aplica-se, especificamente, às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos, em que se discute a idoneidade de cláusulas de confissões de dívida, ajustadas entre as partes litigantes. 



    A bem da verdade, quando da assinatura dos instrumentos pactuais, o Município apelante concordou, expressamente, com os consectários previstos (correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% a.m.), devendo, por conseguinte, a vontade então manifestada prevalecer, em respeito aos princípios da confiança, da boa-fé e da segurança jurídica. 



    Saliente-se, por outro lado, que não houve pactuação de capitalização de juros, tampouco cobrança por parte da empresa apelada nesse sentido, conforme se extrai dos instrumentos contratuais, do Relatório de Parcelamento (fls. 34/40 e 62) e dos laudos unilaterais apresentados pelo próprio Município recorrente (fls. 47/60 e 66/74). De tal maneira, acertado foi o julgamento de improcedência dos pleitos iniciais, sendo este o entendimento desta Corte de Justiça em casos idênticos, conforme se verifica dos seguintes excertos:



(...)



    Isto posto, nego provimento à apelação cível. Por consectário, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau de recurso pelos advogados da apelada, majoro a verba advocatícia fixada pelo Juízo a quo em desfavor do apelante, passando-a para 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).” (e-doc. 25, p. 10-12).



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à validade da confissão de dívida com fundamento na Lei nº 9.494, de 1997, e nos elementos probatórios constantes dos autos. Assim, somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais, dos pressupostos fáticos e dos ajustes celebrados seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2.Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 895.868-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2018, p 20/03/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO E INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. MULTA E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.378.285-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/06/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).    



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Processual Civil. Ação de execução. Escritura pública de confissão de dívida. Exigibilidade do título. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e Provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    (ARE nº 999.669-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/03/2017, p. 24/03/2017; grifos nossos).



    6. No mais, relativamente à alegação de inconstitucionalidade da retenção de recursos da quota-parte na arrecadação do ICMS para pagamento de dívidas de energia elétrica, verifica-se que, apesar da oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre o assunto. Assim, ante o disposto no art. 1.025 do CPC, passa-se à análise dessa questão.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevem-se os seguintes dispositivos constitucionais apontados como violados nas razões do extraordinário: 



    “Art. 158. Pertencem aos Municípios:



(...)



    IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.”  



    ”Art. 167. São vedados:



(...)



    IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo art. 212, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º;” (grifos nossos).



    8. Em hipótese semelhante à dos autos, a Segunda Turma já assentou não existir proibição constitucional à vinculação, pelos Municípios, de verbas decorrentes da participação no ICMS ao pagamento de despesas, conforme o precedente abaixo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a dispositivo da Lei Básica Federal. CONDENAÇÃO JUDICIAL - ACORDO - PARCELAMENTO. Em se tratando de acordo relativo a parcelamento de débito previsto em sentença judicial, possível é a dispensa do precatório uma vez não ocorrida a preterição. ACORDO - DÉBITO - ICMS - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. Inexiste ofensa ao inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, no que utilizado o produto da participação do município no ICMS para liquidação de débito. A vinculação vedada pelo Texto Constitucional está ligada a tributos próprios.”



    (RE nº 184.116/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 07/11/2000, p. 16/02/2001; grifos nossos).



    9. Nessa linha, tem-se, também, decisões monocráticas: RE nº 460.345/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/11/2009, p. 16/12/2009; RE nº 632.596/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21/11/2012, p. 28/11/2012; RE nº 626.532/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/11/2013, p. 19/11/2013; AI nº 846.154-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 19/09/2016, p. 05/10/2016; RE nº 764.481/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/02/2015, p. 27/02/2015; e ARE nº 1.113.661/PB, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/03/2020, p. 20/03/2020.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10 (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator